Tribunal: TJES
Processo: 5011473-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
(
ED
nº 5011473-56.2021.8.08.0035
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a conclusão de que a competência federal para legislar sobre telecomunicações prevalece sobre a competência municipal para regular o uso e a ocupação do solo.

2. O embargante alega omissão no julgado quanto à sua competência para legislar sobre matéria urbanística e ambiental (CF, arts. 23, VI, e 30, I) e quanto à aplicação da parte final da tese fixada no Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar explicitamente os argumentos do município sobre sua competência legislativa residual em matéria urbanística para a instalação de Estações Rádio Base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou expressamente o conflito de competências entre o ente municipal e a União, concluindo pela preponderância da competência federal para regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações, com base em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 919 e 1235).

5. A fundamentação adotada pelo colegiado, por ser suficiente para dirimir a controvérsia, torna desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e argumentos suscitados pelas partes. Precedentes do STJ.

6. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas ao art. 1.022 do CPC.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese de julgamento:
"1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa impõem a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento."

________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 23, VI, e 30, I; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 919; STF, Tema 1235; STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento:
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O

opostos pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(id. 13533601) contra o v. acórdão (id. 13362351) que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais (id. 13673254), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este não se pronunciou sobre a parte final da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919. Segundo a interpretação da recorrente, o referido precedente permitiria aos Municípios estabelecer normas de direito urbanístico e ambiental atinentes à instalação de Estações Rádio Base (ERBs).

Aduz, ademais, a omissão quanto à análise de sua competência constitucional para legislar sobre meio ambiente e interesse local, nos termos dos artigos 23, inciso VI, e 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como no que tange à aplicação do precedente firmado pela Excelsa Corte no Recurso Extraordinário 989.025-AgR.

Por fim, requer que as omissões sejam supridas para fins de pré-questionamento explícito da matéria, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no id. 13722432, pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011473-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O

opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(id. 13533601) contra o v. acórdão (id. 13362351) que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais (id. 13673254), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este não se pronunciou sobre a parte final da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919. Segundo a interpretação da recorrente, o referido precedente permitiria aos Municípios estabelecer normas de direito urbanístico e ambiental atinentes à instalação de Estações Rádio Base (ERBs).

Aduz, ademais, a omissão quanto à análise de sua competência constitucional para legislar sobre meio ambiente e interesse local, nos termos dos artigos 23, inciso VI, e 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como no que tange à aplicação do precedente firmado pela Excelsa Corte no Recurso Extraordinário 989.025-AgR.

Por fim, requer que as omissões sejam supridas para fins de pré-questionamento explícito da matéria, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no id. 13722432, pugnando pela rejeição do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, porque restou expressa a análise sobre o ponto central alegado pelo embargante: o aparente conflito entre a competência municipal para legislar sobre meio ambiente e urbanismo e a competência federal para regular as telecomunicações.

O acórdão fundamentou sua conclusão de forma clara, ponderando as competências constitucionais e concluindo pela prevalência da competência da União no caso concreto, com base em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Veja-se o trecho relevante da ementa do acórdão embargado:

[...]
3. Ainda que os Municípios tenham competência para legislar sobre ordenamento urbano e meio ambiente (art. 30, I e II, da CF), essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulação e fiscalização dos serviços de telecomunicações, que são de competência federal.
[...]

Além disso, o voto condutor se aprofunda na questão ao citar nominalmente o Tema 919/STF e o Tema 1235/STF, que consolidam o entendimento de que a fiscalização do funcionamento das estações de rádio base é matéria de competência privativa da União.

Saliento que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos seus interesses. Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter o reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões